Tribunal: TJMT
Processo: 1036392-78.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036392-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), RENATA AYOUB GIGLIO - CPF: 904.330.761-00 (APELADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESABAMENTO PARCIAL DE TETO E ALAGAMENTO DE ESPAÇO EM EVENTO REALIZADO EM SHOPPING. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. ATO DE PREPOSTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, em razão de alagamento ocorrido em espaço utilizado para a exposição “Casa Cor MT 2018”.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o shopping apelante é parte legítima para responder pelos danos causados durante a realização do evento; e (ii) se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil que autorizam a indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois a responsabilidade civil do proprietário decorre do art. 932, III, do CC/2002, sendo objetiva pelos atos de seus empregados e prepostos, ainda que sem culpa direta. O contrato de comodato firmado com a organizadora do evento contém cláusula expressa de responsabilidade da comodante pelos danos causados.

4. O conjunto probatório evidencia o nexo causal entre a conduta de funcionários da apelante, que, ao utilizarem hidrante para limpeza do piso superior, causaram alagamento no local da exposição, e os danos materiais sofridos pela autora. Comprovados o evento danoso e os gastos para reparo, mantém-se a condenação por danos materiais.

5. Não configurado, contudo, o dano moral. O adiamento da inauguração do evento por poucos dias e os contratempos decorrentes do incidente não extrapolam o campo dos meros aborrecimentos cotidianos, ausente prova de efetiva ofensa aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A empresa proprietária de imóvel responde objetivamente pelos danos causados por atos de seus prepostos durante a execução de tarefas no local.

2. O adiamento de evento e os transtornos dele decorrentes, desacompanhados de prova de abalo moral relevante, não configuram dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1036392-78.2021.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
RENATA AYOUB GIGLIO.

A sentença (ID. 309074395) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID. 309074396), a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a empresa SIRIRI EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., responsável pela realização do evento, assumiu contratualmente a obrigação de contratar seguro com cobertura para acidentes e responsabilidade civil, devendo, portanto, responder por eventuais danos causados à autora, salvo em caso de culpa comprovada do requerido.

No mérito, afirma ser indevida a responsabilização, por se tratar de fato imprevisível, destacando possuir alvará do Corpo de Bombeiros e inexistir qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique o dever de indenizar, requerendo, assim, o afastamento da condenação por danos materiais.

Aduz, ainda, que não há prova de violação aos direitos de personalidade da autora, razão pela qual a condenação por danos morais seria indevida.

Subsidiariamente, pleiteia a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 309074401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora participou do evento “Casa Cor MT 2018”, cuja inauguração, prevista para 25/10/2018, seria realizada nas dependências do requerido/apelante.

Entretanto, dois dias antes da inauguração (23/10/2018), ocorreu desabamento parcial do teto do ambiente destinado à exposição, em razão da utilização de um hidrante para limpeza do piso superior, executada por funcionários do Cuiabá Plaza Shopping.

A autora afirma que o alagamento atingiu o espaço por ela patrocinado, danificando o gesso da estrutura anteriormente instalada, cujo reparo custou R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), além de ter ocasionado a prorrogação da inauguração do evento para 30/10/2018.

Diante disso, ajuizou a presente ação indenizatória em face do Cuiabá Plaza Shopping, buscando a condenação do requerido ao pagamento de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de reparação por danos materiais, bem como R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento e, em sede de contestação (ID. 309074352), o requerido suscitou a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a empresa Siriri Eventos e Participações LTDA., organizadora do evento, contratou seguro que cobria acidentes e responsabilidade civil, sendo, portanto, a real responsável pelos prejuízos.

Sustentou, ainda, a inexistência de ato ilícito e a ausência de prova de dano moral, requerendo o afastamento das condenações.

Em 06/07/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios., fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID. 309074395).

Inconformado, o requerido requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, importa salientar que as empresas respondem objetivamente pelos atos de seus empregados e prepostos, no exercício de suas funções, ainda que ausente culpa direta, conforme preceituam os arts. 932, III, e 933, do CC/2002:

“
Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil: (...)

III -
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

(...)

Art. 933.
As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

No caso, verifica-se que a demanda foi proposta em razão do alagamento causado por funcionários da apelante, durante limpeza do piso superior ao local do evento.

Além disso, o Instrumento Particular de Comodato firmado entre a apelante e a empresa Siriri Eventos e Participações Ltda. contém cláusula expressa (cl. 8.2 – ID. 309074353) estabelecendo a responsabilidade da comodante pelos danos que viesse a causar:

Ressalta-se, ainda, que a preliminar já fora rejeitada na decisão de ID. 309074374, sem interposição de recurso oportuno.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, a apelante afirma que o alagamento não era um fato previsível, tratando-se de caso fortuito, afastando-se a sua responsabilidade pelos danos materiais.

Entretanto, os elementos probatórios acostados aos autos comprovam de forma inequívoca a ocorrência dos danos materiais, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, decorrente da conduta de seus prepostos.

No caso, as imagens juntadas (IDs 309073367 a 309073372) demonstram o alagamento e os danos por ele causados, e os comprovantes de pagamento (ID. 309073366) confirmam o valor despendido com os reparos necessários, no montante de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais - ID. 309073366).

De igual modo, é incontroverso que os danos decorreram do desabamento parcial do teto e do alagamento do espaço utilizado pela apelada para exposição, ocasionados pelo uso indevido de hidrante no piso superior por funcionários da apelante, fato confirmado, inclusive, em nota à imprensa (ID. 309073373).

Assim, diante da comprovação dos prejuízos e dos gastos com os reparos, mantém-se a condenação por danos materiais.

Quanto aos danos morais, é pacífico que sua configuração exige demonstração de violação concreta a direitos da personalidade. No caso, porém, não há elementos que evidenciem tal ofensa.

Isto porque, embora comprovados os prejuízos materiais e o adiamento da inauguração da exposição, não há demonstração de abalo à esfera íntima da apelada.

Destaca-se que, conforme noticiado pela mídia local (ID. 309073373), a exposição foi remarcada para poucos dias após o incidente, e não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que a apelada tenha sido impossibilitada de participar ou que tenha sofrido abalos que ultrapassassem o mero dissabor.

Com efeito, o dano moral indenizável pressupõe ofensa concreta à integridade moral ou psíquica, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido, esta Egrégia Corte já decidiu em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESABAMENTO PARCIAL DE TETO E ALAGAMENTO EM ESPAÇO CEDIDO POR SHOPPING.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADA.
DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Não há inépcia da petição inicial, pois os documentos apontados como faltantes pelo apelante dizem respeito à comprovação do direito alegado, matéria que se confunde com o mérito. Apenas são documentos indispensáveis à propositura da demanda aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da lide (STJ - REsp: 1777013 SP 2018/0287944-1). Patente a legitimidade passiva do apelante, pois a responsabilidade pelos danos causados por desabamento em seu imóvel e atos dos seus prepostos decorre do art. 932, III, do Código Civil.
O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre o incidente e o uso inadequado de hidrante por prepostos do apelante, que resultaram no desabamento parcial do teto e no alagamento do espaço utilizado pela autora. Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e recibos apresentados pela autora, em conformidade com os arts. 373, I, do CPC, e 402 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, não há demonstração de abalo significativo à integridade moral ou à esfera íntima da autora.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10363875620218110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) – destaquei.

Assim, à toda evidência, a sentença comporta reforma neste ponto, para afastar a indenização por danos morais ao Autor/Apelado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Em razão do resultado do julgamento, é incabível a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025